Tribunal: TJSP
Processo: 2134493-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida aos acionistas.

Em relação aos autores que firmaram contrato sob a égide da Portaria 1028/96, os dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária deverão ser excluídos, conforme precedentes do E. STJ. Honorários advocatícios já fixados na decisão embargada.

Possibilidade de reconhecer

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida aos acionistas.

Em relação aos autores que firmaram contrato sob a égide da Portaria 1028/96, os dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária deverão ser excluídos, conforme precedentes do E. STJ. Honorários advocatícios já fixados na decisão embargada.

Possibilidade de reconhecer o equívoco do acórdão embargado em relação a reconhecimento do direito de Maria Regina Martinelli Papassidro decorrente da aquisição de linha sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020) – Radiografias apresentadas pela TELEFONICA e que demonstras o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista – Contrato não abrangido no título – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Erro material – Dobra acionária devida aos autores Zaira Doná Coaglio Mucio, Valmir Hilário Pureza, Valkiria Valéria Freitas dos Reis da Silva, Edicival Avelino dos Santos, Edimar Tadeu Rodrigues, Ana Claudia de Andrade Benatti Pedrassoli e Nivaldo Ferreira – Correção.

Método de apuração da quantidade de ações corretamente definido no acórdão – Honorários advocatícios devidos aos autores cuja habilitação foi negada – Adequação – Verba fixada em R$ 1000,00 a ser paga pelos autores vencidos, ressalvada a gratuidade judicial concedida.

Embargos no 2134192-69.2019.8.26.0000/50001 acolhidos em parte e embargos no 2134192-69.2019.8.26.0000/50000 e 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 acolhidos e, de ofício, determinar a extinção do feito em relação à autora Maria Regina Martinelli Papassidro, diante da ausência de interesse.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Taquaritinga, em que é embargante TELEFONICA BRASIL S.A., são embargados
EDIMAR TADEU TORRES RODRIGUES, ODAIR JOSÉ PETENATTI, EDICIVAL
AVELINO DOS SANTOS, WALKÍRIA VALÉRIA FREITAS DOS REIS DA SILVA,
JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA JÚNIOR, ZAÍRA DONÁ COAGLIO MUCIO, MARIA
REGINA MARTINELLI PAPASSIDRO, ANA CLAUDIA DE ANDRADE BENATTI
PEDRASSOLLI, NIVALDO FERREIRA e VALMIR HILÁRIO PUREZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração da ré, e acolheram em parte os embargos
da parte autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
VOTO No 73041a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2134493-16.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: TAQUARITINGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA
EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
EMBARGDOS: EDIMAR TADEU TORRES RODRIGUES, ODAIR JOSÉ PETENATTI,
EDICIVAL AVELINO DOS SANTOS, WALKÍRIA VALÉRIA FREITAS DOS REIS DA
SILVA, JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA JÚNIOR, ZAÍRA DONÁ COAGLIO MUCIO, MARIA
REGINA MARTINELLI PAPASSIDRO, ANA CLAUDIA DE ANDRADE BENATTI
PEDRASSOLLI, NIVALDO FERREIRA E VALMIR HILÁRIO PUREZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2134192-69.2019.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2134192-69.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTES/EMBARGADOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A E JOSÉ OLIMPIO DA
SILVA JUNIOR E OUTROS
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.oS
2134192-69.2019.8.26.0000/50000, 2134192-69.2019.8.26.0000/50001 E
2134493-16.2019.8.26.0000/50000
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o
cálculo da indenização devida aos acionistas.
Em relação aos autores que firmaram contrato sob a égide da
Portaria 1028/96, os dividendos, juros sobre capital próprio e
dobra acionária deverão ser excluídos, conforme precedentes do E.
STJ. Honorários advocatícios já fixados na decisão embargada.
Possibilidade de reconhecer o equívoco do acórdão embargado em
relação a reconhecimento do direito de Maria Regina Martinelli
Papassidro decorrente da aquisição de linha sob a égide da Portaria
86 Necessidade de adequação ao entendimento recentemente
exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 SP, julgado em
29.5.2020) Radiografias apresentadas pela TELEFONICA e que
demonstras o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia
jus o acionista
Contrato não abrangido no título

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de
6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.
Erro material Dobra acionária devida aos autores Zaira Doná
Coaglio Mucio, Valmir Hilário Pureza, Valkiria Valéria Freitas
dos Reis da Silva, Edicival Avelino dos Santos, Edimar Tadeu
Rodrigues, Ana Claudia de Andrade Benatti Pedrassoli e Nivaldo
Ferreira Correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
Método de apuração da quantidade de ações corretamente definido
no acórdão Honorários advocatícios devidos aos autores cuja
habilitação foi negada Adequação Verba fixada em R$ 1000,00
a ser paga pelos autores vencidos, ressalvada a gratuidade judicial
concedida.
Embargos no 2134192-69.2019.8.26.0000/50001 acolhidos em
parte
e embargos no 2134192-69.2019.8.26.0000/50000 e
2134493-16.2019.8.26.0000/50000
acolhidos
e,
de
ofício,
determinar a extinção do feito em relação à autora Maria Regina
Martinelli Papassidro, diante da ausência de interesse.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão proferido nos
autos dos agravos de instrumento, que reformou em parte a decisão recorrida, proferida
pelo MM Juiz a quo, ao julgar extinta a liquidação em relação a parte dos autores e
reconhecer o direito à subscrição acionária dos demais, definindo os critérios para a
liquidação dos valores exeqüendos.
A parte autora, em seus embargos, aponta a existência de erro
material na decisão recorrida, pleiteando a sua alteração, vez que a dobra foi concedida
a estranhos à lide. Alega, ainda, omissão quanto à quantidade de ações em relação a
Edicival e Maria Regina, além de obscuridade quanto aos honorários devidos pelos
autores vencidos.

Nos embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aponta vícios no julgado, pedindo a exclusão da dobra acionária, dividendos e juros
sobre capital próprio porque não estão abarcados na sentença da ACP. Requer o
acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.
Intimadas as partes embargadas, houve manifestação.
Decide-se.
De início, em relação à autora Maria Regina Martinelli Papassidro,
cujo direito ao recebimento da diferença acionária pleiteado foi reconhecido, impõe-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
agora, de ofício, seu afastamento.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditadas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberam os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Observe-se que não há impedimento ou preclusão que obste o
pronunciamento do Tribunal sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de
Direito Privado foi considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz
certo para julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma
Especial do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o
controle judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva
unidade judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que
não se admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado que a autora citada adquiriu a linha telefônica
sob a égide da Portaria 86 (fls. 223 dos autos principais), tendo sido emitidas as 6.436
ações preferenciais a que tinha direito, o pedido formulado na inicial está fora dos
parâmetros delimitados pela ACP, em que os acionistas lesados tiveram emitidas em seu
favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que se pretende liquidar
direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto, por
ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-se
referidos autores a arcar com as despesas e custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
Quanto aos honorários devidos pelos autores cuja habilitação foi
afastada, com a extinção da demanda, cabe correção. Assim, deverão José Olimpio da
Silva Júnior e Odair José Petenattia, junto com Maria Regina, arcar com o pagamento
das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios totais fixados em R$ 1.000,00,
observada eventual gratuidade judicial concedida.
No que concerne aos demais autores, cujas radiografias
demonstram a contratação de PEX regido pela Portaria 1028, de fato, quanto ao
recebimento da dobra acionária, assim como dos dividendos e juros sobre o capital
próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou
essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a
inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte
autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a
parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil
pública, sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no
direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas -
Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
constado do título exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação
coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente.
Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador adota outro
fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-
FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido
resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à
apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do
julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam
condenação expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293 do
CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -, circunstância não
verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da
condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no
título executivo, a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito
principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do
Paraná objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a
execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso
que se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros
remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO
ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO
AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando
o recebimento, por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da
APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO.
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela
verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela
Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2.
Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA
CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO
(Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa
Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em julgado incidem
apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível
ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa
verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor
nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto
àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela
Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se
executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros
remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do
Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão
dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença
e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance
objetivo da coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da
Casa em relação ao direito a dividendos referentes a ações não subscritas
em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM
S.A.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SÚMULA
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada.
[...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS
REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO
E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de
sentença
sem que conste, no título executivo judicial, conteúdo
condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão
em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no
AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA
JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de
ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe
15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas
de contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de
obediência aos limites da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha
fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se
pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível,
consistente justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao
título judicial deve ser observada não somente quando há um processo de
liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente,
quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por
assim dizer, automática, operando-se com a simples elaboração da memória
do cálculo pelo credor. (in Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-
outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de valores referentes à
dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa
ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da
coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para haver
o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária -
é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de
sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA
NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso
de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações)
não impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da
fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe
10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA
ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA
JULGADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de
parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação
expressa da fase de conhecimento, em obediência ao instituto da coisa julgada
material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e
expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art.
1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO
LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário
que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse
sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra
acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC,
Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as
particularidades do caso, seria suficiente para instrução das ações, incabível se
mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso especial, consoante o
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à
referida complementação, inviável que se incluam nos cálculos exequendos
as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No
284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial
(valor devido no cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no
cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa
julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação acionária da telefonia
fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014,
DJe
25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS
AÇÕES
DA
"DOBRA
ACIONÁRIA".
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Outrossim, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre
capital próprio, vê-se especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 364-383 e-
STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo reconhecimento da
prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está prescrita, em razão do
ajuizamento de ação de exibição anterior - Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC -
Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado
pela ação civil pública Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das
diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos
envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber,
sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e
consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Provimento,
em parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao
argumento de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da companhia
telefônica ("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre capital próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
extrapola os limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi admitido na
origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, todavia,
assiste razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para calcular
o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o quantum
correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados até esta
mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma Corte, cuja
interpretação deve ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso representa ofensa da
coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não promoveram
ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação civil pública.
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o pagamento
dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado em reserva (art.
202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão patrimonial dos títulos e
dependem de provocação do titular, até porque submetidos à prescrição (art. 287,
II, "a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos, qual
seja, a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os
dividendos quando expressamente reivindicados como parte da condenação (o
que ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse teor
faria contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de litigiosidade,
o que, no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de aproveitamento. A
sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao objeto principal e
poderá ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias
individuais de quem ingressa para navegar, com predicados próprios, nas águas
tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação
particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e
aí a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos argumentos, é
possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na exordial (o que
ocorre), sendo certo que não se confundem com os dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no
julgamento de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros
sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à
complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas de
telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre
capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente
quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de
sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado, criando
"exceção" não admitida no julgamento vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134493-16.2019.8.26.0000/50000 - Taquaritinga - Voto no 73041a -
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a matéria -
que, inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os dividendos e
juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dá-
se parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os dividendos e juros
sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020)
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária, dos
dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no cálculo da
diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo. Com isso, ficam
excluídos os nomes que constaram equivocadamente quanto à questão do recebimento
da dobra, já que ninguém deverá se beneficiar deste consectário.
Quanto à alegação de omissão quanto à quantidade de ações, não
há vícios a serem sanados, na medida em que o acórdão embargado deixou claro o
método de apuração do valor devido a cada acionista que tem direito em receber a
diferença acionária devida.
Isto posto, acolhem-se em parte os embargos da parte autora no
2134192-69.2019.8.26.0000/50001
e
acolhem-se
os
embargos
da
ré
no
2134192-69.2019.8.26.0000/50000 e 2134493-16.2019.8.26.0000/50000, e, de ofício,
exercer a retratação para extinguir o feito em relação a um dos autores, nos termos
acima expostos.
ENIO ZULIANI
Relator